Tribunal: CARF
Processo: 13896.900440/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900440/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.334 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao processo os
documentos que comprovam que o crédito equivocadamente associado ao débito de estimativa
de fevereiro de 2004 resta disponível para quitação do débito de fevereiro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP fls. 95 a 100)
que utiliza como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor de R$
357.554,08, dos quais permanecem em discussão R$ 18.093,94. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A contribuinte acima qualificada apresentou Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
IRPJ, com débito de sua responsabilidade. O crédito pleiteado seria decorrente de
saldo negativo do imposto apurado no ano-calendário 2005.
A homologação parcial da compensação teve como fundamento a não
confirmação de parcela do crédito relativa à estimativa compensada com saldo
negativo de períodos anteriores. Valor total das estimativas no DCOMP, R$
153.887,96,
valor
confirmado
de
estimativas,
R$
135.794,02.
Conforme
demonstrativo à fl. 89.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/2, fazendo,
em síntese, as seguintes alegações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900440/2011-34
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900440/2011-34

- Despacho Decisório sem os motivos que ensejaram a homologação parcial ou
não homologação e falta de demonstração dos valores exigidos, tendo como
fundamentação apenas dispositivos da Lei no 9.430/1996 e da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 900/2008;
- o Despacho Decisório equipara-se ao auto de infração no que se refere aos
requisitos para exigência do crédito tributário (art. 10 do Decreto no
70.235/1972) independente da DCOMP se constituir em confissão de dívida nos
termos do art. 34, § 4o da IN/SRFB/900/2008;
- capitulação legal genérica e equivocada ensejando a nulidade do Despacho
Decisório;
-
não houve confirmação do crédito relativo a DCOMP no
12911.37918.290305.1.3.02-6320 no valor de R$ 18.093,94, ocorreu um erro
quando da elaboração da DCOMP no lugar de se declarar a compensação de
débitos do mês de fevereiro/2005 foi declarado compensação para débitos de
fevereiro/2004;
- não há fundamento para que o não reconhecimento de crédito no valor de R$
18.093,94 possa ensejar uma cobrança no valor de R$ 136.241,41;
- pede nulidade dos Despachos Decisórios;
- reconhecimento dos créditos não confirmados e cancelamento da cobrança em
razão da não homologação das DCOMPs listadas nos Despachos Decisórios;
- revisão dos créditos tributários exigidos nos Despachos Decisórios, com
minuciosa fundamentação fática e jurídica dos novos cálculos.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife – PE, no Acórdão às fls.
105 a 111 do presente processo (Acórdão no 11-48.918, de 23/12/2014 – relatório acima), não
homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não se reconhece a nulidade de despacho decisório elaborado pela autoridade
competente que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo e sem
qualquer cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. RETIFICAÇÃO. DRJ.
FALTA DE COMPETÊNCIA.
A retificação de declaração de compensação não está na esfera de competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório
ou a não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900440/2011-34

No voto, o acórdão decidiu, preliminarmente, que não havia vício no Despacho
Decisório. Que esse não era nulo já que contemplava todos os requisitos obrigatórios previstos
na legislação, não dando ensejo a cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao mérito, principiou delimitando a controvérsia:
Do crédito pleiteado pelo interessado, no valor de R$ 357.554,08, relativo ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005, o Despacho Decisório
proferido pela autoridade a quo reconheceu R$ 339.452,68, homologando
parcialmente as compensações efetuadas.
O montante de crédito não reconhecido, no valor de R$ 18.093,94, objeto da
controvérsia, se refere à estimativa do IRPJ apurada para o período de apuração
fevereiro/2005 e declarada como compensada através do PER/DCOMP no
12911.37918.290305.1.3.02-6320. A razão da não confirmação dessa parcela do
crédito foi a constatação de que a compensação não consta do processo, conforme
análise de crédito.

A tela de análise de crédito mostra que o débito compensado na PER/DCOMP no
12911.37918.290305.1.3.02-6320 é a estimativa de IRPJ de fevereiro de 2004, e não a de
fevereiro de 2005. Conforme a decisão, o contribuinte alegou ter errado no preenchimento dessa
DCOMP, equivocando-se no ano do débito, e pretendia sua correção.
O acórdão recorrido argumentou que tal retificação não poderia ser contemplada
em sede de contencioso administrativo, mas apenas través da entrega de DCTF retificadora, nos
termos dos artigos 87 a 90 da IN RFB no 1.300/2012, antes do Despacho Decisório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 128), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/04/2016 (recurso às
fls. 130 a 148, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 200).
Nele reafirma seu erro no preenchimento da DCOMP no
12911.37918.290305.1.3.02-6320, que compensa crédito de período anterior com a estimativa de
IRPJ de fevereiro de 2004, quando o correto seria fevereiro de 2005.
Além disso, argumenta que no processo administrativo 13896.900441/2011-89,
referente à compensação que tem como crédito o saldo negativo de CSLL do mesmo ano-
calendário de 2005, no qual é também a interessada, a DRJ determinou o retorno dos autos à
Delegacia de origem, onde teria sido aceita correção no preenchimento do período do débito.
Reclama dos diferentes tratamentos para situações que julga semelhantes.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900440/2011-34

Conforme relatório, a empresa alega erro material no preenchimento da DCOMP
onde informou como débito a estimativa de IRPJ de fevereiro de 2004, quando o correto seria
fevereiro de 2005. Que por isso a estimativa de fevereiro de 2005 havia ficado em aberto, e o
crédito de saldo negativo de IRPJ de 2005, por ela composto, não havia sido reconhecido em sua
totalidade.
Então, o que a empresa pretende é a retificação da DCOMP no
12911.37918.290305.1.3.02-6320 (fls. 48 a 52), alterando-se o débito de fevereiro de 2004 para
fevereiro de 2005. O crédito utilizado é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
À fl. 61 tem-se tela da DCTF referente ao primeiro semestre de 2005, onde se vê
que o débito de estimativa de IRPJ de fevereiro de 2005 (R$ 18.093,94) foi declarado quitado
por compensação através da referida DCOMP no 12911.37918.290305.1.3.02-6320. Não há,
contudo, indicação da data de entrega da DCTF, não sendo possível saber se é declaração
original ou retificadora posterior ao Despacho Decisório.
Cabe aqui um parêntese para esclarecer que no processo 13896.900441/2011-89,
referente à compensação que tem como crédito o saldo negativo de CSLL do mesmo ano-
calendário de 2005, a homologação da compensação se deu porque a DRF concluiu que todas as
parcelas de crédito referentes a compensações (estimativas compensadas) encontravam-se
confessadas em DCOMP (Parecer SEORT às fls. 194 a 198). Assim, conforme SCI COSIT no
18/2006, na hipótese de compensação não homologada, os débitos seriam cobrados com base nas
DCOMP, não cabendo glosa das estimativas na apuração do saldo negativo. Não é o caso da
estimativa de IRPJ de fevereiro, que não consta em DCOMP.
Pois bem.
A possibilidade de retificar o PER/DCOMP foi instituída originariamente pela
Instrução Normativa SRF no 460/2004, que permitiu efetuar alterações, em caso de inexatidões
materiais, vedando a inclusão de novos débitos ou aumento do valor do débito compensado:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
O dispositivo citado foi reproduzido, em essência, nas IN SRF no 600/2005, IN
RFB no 900/2008 e subsequentes.
No caso concreto, no primeiro recurso apresentado a interessada já apontou o
alegado erro de preenchimento. Parece se tratar, de fato, de inexatidão material, caso se
comprove.
Contudo, faltam documentos no processo que permitam concluir que o débito de
estimativa de fevereiro de 2004 foi quitado de outra forma, restando disponível o crédito a ele
equivocadamente associado. Assim, para solução do litígio, é necessário instruir o processo com
alguns outros documentos, todos disponíveis nos sistemas de controle da Receita Federal.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo a cópia dos seguintes documentos:
(i)
a DIPJ do ano-calendário 2005, com a apuração de estimativas de IRPJ e
apuração anual;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900440/2011-34

(ii)
telas dos sistemas da Receita Federal demonstrando a situação da DCOMP
no 12911.37918.290305.1.3.02-6320 e do débito de fevereiro de 2004
(DCOMP homologada ou não, débito quitado ou não);
(iii) as DCTF referentes a fevereiro de 2004 e fevereiro de 2005, com indicação
da data de entrega;
(iv) comprovação de eventual pagamento destinado ao débito de estimativa de
fevereiro de 2004, ou, em caso de compensação, telas demonstrando a
situação da mesma.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital